Tribunal: TJMT
Processo: 0005430-63.2019.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005430-63.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO LUIS SPIES - CPF: 046.057.121-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MAQUINÁRIO – ARTS. 33 E 34 DA LEI DE DROGAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO APELADO TAMBÉM PELO DELITO CAPITULADO NO ART. 34 DA LEI DE TÓXICOS – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – OBJETOS QUE FORAM APREENDIDOS CARACTERIZAM APENAS TRAFICÂNCIA – CRIME SUBSIDIÁRIO – ABSORVIDO PELO TRÁFICO –
NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO AUTÔNOMO
– 2. APELO DESPROVIDO.

1. Ha insuficiência no acervo probatório para demonstrar que o apelado exercia
o
crime de guardar petrechos
destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. A
lém disso, é cediço que a prática do tráfico de drogas
absorve o delito capitulado no art. 34 da Lei de Drogas, quando não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta, como sói ser no caso destes autos.

2. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Penal n. 5430-63.2019.811.0040 (código 212331) que condenou Fábio Luis Spies pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
§ 4º
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 ) e o absolveu pela prática do delito de possuir petrechos para tráfico (art. 34,
caput
, da Lei 11.343/06).

O apelante, forte nas razões juntadas no ID 76294474, postula a condenação do apelado no delito capitulado no art. 34 da Lei de Drogas, ao argumento de que o conjunto probatório encontradiço nestes autos é contundente para comprovar ocorrência do referido delito.

O apelado, nas contrarrazões recursais encontradiças no ID 76294475, requer o desprovimento do vertente apelo, sob o fundamento de que não existe provas nestes autos da prática do delito em alusão; alegando, outrossim, que o crime de tráfico absorve os atos de preparação.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 77379983, opina pelo desprovimento deste recurso, a fim de manter a absolvição do apelado.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 76293469, narra os fatos desta forma:

[...] I- Consta do referido procedimento investigatório que no dia 13 de junho de 20l9 por volta das 14h20min, na Rua Floriano Peixoto, n° 1048. Bairro Jardim Primavera, no Município de Sorriso-MT, o denunciado FABIO LUIS SPIES guardava, tinha em depósito drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 48 (quarenta e oito) invólucros de substância análoga à maconha, prontos para a venda, e uma sacola com várias porções espedaçadas análogas a maconha, totalizando aproximadamente 257 (duzentos e cinquenta e sete) gramas. de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão de fl. O7 — do IP, Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de fls. 15/16 — do IP, e fotografias de fls. 17/18 - do IP”. II- Infere-se. ainda. do caderno investigativo que, nas condições de tempo e local acima mencionados o increpado FABIO LUiS SPIES, possuía, guardava instrumento ou qualquer objeto destinado a fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. sendo O1 (uma) balança de precisão, consoante Boletim de Ocorrência de fl. 20 - do IP.

III- Extrai-se dos autos que, mesmas circunstâncias acima descritas, o increpado FABIO LUIS SPIES, possuía em sua residência 01 (um) revolver calibre 22, marca ROSSI, n°. Série 491759, 01 (uma) munição de calibre .16, marca CBC e 01 (uma) munição de calibre 762, de marca CBC de festim, consoante Termo de Exibição (fl. 07 do IP), Fotografia (fl. 14 do IP) e Boletim de Ocorrência (fls. 19/22 do IP).

Segundo restou apurado, a Polícia Militar através do setor de inteligência monitorou o denunciado e observou uma grande movimentação de pessoas usuárias de entorpecente chegando e saindo do local onde o increpado tem sua moradia.

Diante dessa situação os milicianos diligenciantes foram até o local e solicitaram a realização de buscas na casa, o que foi autorizado p genitora do indigitado.

Em revista no armário da sala, foi localizado um revólver calibre 22, bem como embaixo do armário da cozinha fora encontrada uma sacola contendo 48 (quarenta e oito) invólucros de substância análoga a maconha, prontos para a venda, porções espedaçadas substância análoga a maconha, totalizando aproximadamente 257 (duzentos e cinquenta e sete) gramas, 01 (uma) balança de precisão, munições intactas de calibres 16 e 762 (sendo a última de festim) [...]

Como visto no relatório, o Ministério Público pleiteia, neste recurso, apenas a condenação do apelado ao delito descrito no art. 34 da Lei de Drogas, todavia essa pretensão não merece prosperar, tendo em vista que os objetos apreendidos caracterizam apenas o delito de tráfico e não o
crime de guardar petrechos
destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A propósito, veja-se esta parte da sentença absolutória:

[...]Primeiramente. no tocante a temática concernente a imputação do crime de guarda de apetrechos para o tráfico de drogas, considero que deve permanecer afastada a responsabilização criminal dos acusados. Ao analisar o caso concreto entendo que a conduta prevista no art. 34 da Lei n. 11.343/2006 deve ficar absorvido pelo crime de tráfico diante da inexistência de maquinários aptos para o efetivo ato de fabricação dos entorpecentes. Verifico que a apreensão de balança de precisão, sacolas plásticas e máquina de passar cartão fl. 13. não podem ser considerados como posse de maquinário como bem quer o art. 34 da Lei de Drogas, pois os referidos objetos/instrumentos caracterizam a prática do crime de tráfico, não se prestando a configuração do crime autônomo de petrechos para o tráfico. [...]

De fato, no caso em apreciação, não se verifica a
materialidade do delito do art. 34 da Lei de Drogas, pois do termo de exibição e apreensão (ID 76293470 – p.7), infere-se que foram apreendidos apenas objetos que não constituem ferramentas próprias a fabricação ou produção de entorpecentes, mas meros instrumentos utilizados para a traficância. Além disso, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal ficou caracterizado apenas o delito de tráfico, razão pela qual a sentença que absolveu o apelado não merece reparos.

Noutro viés, faz-se imperioso destacar que o crime de guardar petrechos
destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas,
é delito subsidiário as condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006. Ademais, deve ser ressaltado que
a prática do art. 33 da Lei de Drogas, em regra, absorve o delito do art. 34 da mesma Lei, desde que não fique caracterizada, como na espécie, a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. Isso porque, no caso em debate,
a droga e os instrumentos foram apreendidos no mesmo local e no mesmo contexto, razão pela qual não foi constatada autonomia fática necessária para que ocorresse a condenação simultânea com base nos dois crimes.

Aliás, acerca do tema, este Tribunal de Justiça assentou que:
A prática do art. 33, caput, da Lei de Drogas absorve o delito capitulado no art. 34 da mesma lei, quando não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta.
(
N.U 0007603-31.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça no
REsp n. 1.196.334-PR deixou assentado que:
Há nítida relação de subsidiariedade entre os tipos penais descritos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006. De fato, o tráfico de maquinário visa proteger a "saúde pública, ameaçada com a possibilidade de a droga ser produzida", ou seja, tipifica-se conduta que pode ser considerada como mero ato preparatório. Portanto, a prática do art. 33, caput, da Lei de Drogas absorve o delito capitulado no art. 34 da mesma lei, desde que não fique caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. No caso, referida análise prescinde do reexame de fatos, pois da leitura da peça acusatória, verifica-se que a droga e os instrumentos foram apreendidos no mesmo local e num mesmo contexto, servindo a balança de precisão e a serra/alicate de unha à associação que se destinava ao tráfico de drogas, não havendo a autonomia necessária a embasar a condenação em ambos os tipos penais simultaneamente, sob pena de bis in idem.

Posto isso, em consonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público,
mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021